Tribunal: TJBA
Processo: 0537212-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537212-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CÁLCULOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA.

I - É válido o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença apenas quando demonstrado, de forma inequívoca, o excesso de execução, apurado mediante prova contábil idônea.

II - A ausência de diligência pericial, quando a matéria exige análise técnica, configura cerceamento de defesa.

III – Imprescindível anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a realização de perícia contábil.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0537212-92.2014.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
RAIMUNDO NONATO DA SILVA e como
Apelado
BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA